Tribunal: TJDFT
Processo: 0702228-93.2023.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702228-93.2023.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MANOEL JERONIMO DA SILVA MARIANO EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo autor contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família, de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (ID 57351621). O recurso já foi julgado, conforme acórdão de ID 60181065, e devidamente integrado, conforme acórdão de ID 64314983. Em seguida, as partes apresentaram petição conjunta de ID 64872353, protocolada pelo advogado do apelado e assinada digitalmente pela advogada do apelante, informando a composição amigável do conflito e requerendo a homologação do acordo celebrado, com consequente extinção do processo com resolução do mérito. HOMOLOGO a transação. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 9 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)